Tribunal: TJDFT
Processo: 0744851-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS. PRECLUSÃO. ENVIO DE OFÍCIO A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A preclusão visa garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo, ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. Assim, questões que não foram discutidas na decisão agravada não podem ser objeto de apreciação em sede recursal, sob pena de afrontar os princípios do duplo grau de jurisdição, da adstrição, do contraditório, da ampla defesa e da preclusão.
2. As diligências em busca de bens devem ser realizadas primordialmente pelo credor. Quando demonstrado o esgotamento das possibilidades de localização de bens, deverá o magistrado colaborar na efetividade do processo, por meio de diligências junto aos sistemas que se encontram à disposição do Poder Judiciário.
3. No caso, o agravante requerer a expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito, para que informem o histórico de transações realizadas pela empresa ré, de sorte a viabilizar a penhora de recebíveis.
4. Não se verifica utilidade nem proporcionalidade na providência requerida, uma vez que a diligência importaria em expor eventuais transações comerciais da agravada de forma desnecessária e sem qualquer resultado efetivo de penhora de valores.
5. Quaisquer meios existentes em bancos podem ser localizados por consulta ao sistema SISBAJUD.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.